Tribunal: STF
Processo: ARE 1279227
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão contra decisão por meio da qual negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TURMA RECURSAL QUE CONTRARIA DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL EM ADIN DO MUNICÍPIO DE INHACORÁ JÁ TRANSITADA EM JULGADO. EXISTÊNCIA DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS JUNTO AO ÓRGÃO ESPECIAL, RESPEITANTE A LEGISLAÇÃO DE OUTRO MUNICÍPIO, CUJA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DE FEITOS EM QUE DISCUTIDA MATÉRIA SEMELHANTE SE APLICA APENAS A PROCESSOS EM ANDAMENTO OU FUTUROS. DECISÃO DA TURMA RECURSAL QUE NÃO PODE VIOLAR O COMANDO ESTABELECIDO EM ADIN JULGADA PELO ÓRGÃO COMPETENTE, CUJOS EFEITOS SÃO ERGA OMNES E VINCULANTES. ART. 259 DO RITJRS.
    RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. UNÂNIME” (pág. 1 do documento eletrônico 10).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação dos arts. 30, I; 37, caput e § 10°; e 93, IX, da mesma Carta. 
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Preliminarmente, verifico que, à exceção do art. 93, IX, os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco o julgamento do RE 750.142-AgR/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF. 
    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios.
    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei). 
    Ademais, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Por fim, destaca-se do acórdão recorrido:
    “[...]
    Ocorre que o dispositivo de lei municipal que assim dispunha foi, de forma unânime, declarado em parte inconstitucional, com interpretação conforme, pelo Órgão Especial desta Corte, na ADIN nº 70074115924, julgada em 27 de novembro de 2017, da qual fui Relator, cuja ementa segue transcrita: 
    ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE INHACORÁ. ART. 47, INCISO III, DA LEI MUNICIPAL Nº 062/94. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VACÂNCIA DO CARGO. A aposentadoria apta a gerar a vacância do cargo, na forma do art. 47, inciso III, da Lei Municipal nº 062/94, é apenas a relativa ao Regime Próprio de Previdência Social, não se aplicando àquela levada a efeito pelo RGPS. DECLARADA A PARCIAL CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.’ 
    Deste modo, ficou assentado que a inconstitucionalidade do dispositivo legal municipal tem a ver apenas com a hipótese de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência, interpretando-se que a vacância de que cogita somente ocorrerá quando o servidor for aposentado pelo Regime Próprio de Previdência. Assim, a decisão da Turma Recursal que interpretou, expressamente, de forma contrária à decisão do Órgão Especial desta Corte em ADIN, não pode prevalecer, porque em violação frontal ao artigo 259 do RITJRS, que estabelece a observância obrigatória da decisão declaratória de inconstitucionalidade tomada no Órgão Especial desta Corte, por, no mínimo, dois terços de seus integrantes” (págs. 6-7 do doc. eletrônico 10).
    Assim, para dissentir desse entendimento e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso (Lei Municipal 62/1994 e Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul). Com essa orientação, destaco os seguintes julgados desta Corte :
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Pedido de anulação de ato de expulsão com a consequente reintegração ao cargo. Impossibilidade. Suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional. Matéria sem repercussão geral. Tema 660. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Súmula Vinculante 5. 4.Regularidade do processo administrativo. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE 1.210.759-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICACÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. LEI ESTADUAL 10.460/88. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 
    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de incorporação aos proventos do ora Agravado da gratificação de maior valor que tenha percebido até a promulgação da EC 20/98, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 10.460/88). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC (Súmula 512 do STF)” (ARE 1.107.684-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL OCUPANTE EXCLUSIVAMENTE DE CARGO EM COMISSÃO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – IPERN. REQUISITOS PARA A APOSENTAÇÃO. LEI 8.633/2005 E LEI COMPLEMENTAR 122/1994 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 977.540-AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais e eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator